Tribunal: TJDFT
Processo: 0716761-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ADVOGADO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. RESERVA DE HONORÁRIOS. LITIGIOSIDADE ENTRE ANTIGOS PATRONOS E CLIENTE. DISCUSSÃO. AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em reserva de honorários nos autos, nos termos do art. 22, § 4o, do Estatuto dos Advogados, quando houver revogação do mandato e litigiosidade entre os causídicos destituídos e o cliente, situação em que a cobrança deverá ser feita pela via própria.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.